Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718121-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINA CECILIA RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: INCOMM BRASIL PRE PAGO LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, inclusive o processo de origem, denota-se que o acordo noticiado pela agravante por meio da petição de ID 17128252 ainda não foi homologado pelo Juízo a quo. Ademais disso, percebe-se que o instrumento que retrata a possível composição entabulada entre as partes não contém a assinatura do agravado. Diante disso, entendo prudente determinar a intimação da parte agravada (INCOMM BRASIL PRE PAGO LTDA), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca dos fatos e dos pedidos veiculados na petição de ID 17128252, sob pena de seu silêncio implicar no reconhecimento da ocorrência da mencionada avença e, por consequência, homologação da desistência da pretensão recursal, na forma requerida pela parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator